Tribunal: STF
Processo: AI 452939
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de
instrumento. 2. Majoração da alíquota do ICMS. Lei nº 6.556, de 30
de novembro de 1989, do estado de São Paulo. 3. Omissão configurada.
 4. Inconstitucionalidade da majoração. Precedente. 5. Embargos de
declaração acolhidos para conhecer do agravo de instrumento,
convertê-lo em recurso extraordinário e dar-lhe parcial provimento